Tribunal: TJES
Processo: 0015967-54.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015967-54.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAN MACHADO FLORENCIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015967-54.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN MACHADO FLORENCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: TEREZINHA SANTANA DE CASTRO - ES6008

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de WILLIAN MACHADO FLORENCIO em face da sentença que, após condenação pelo Conselho de Sentença do Tribunal de Júri, aplicou a pena de 22 (vinte e dois) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias de detenção, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV e artigo 129, § 2º, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões, a defesa do apelante sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, pretendendo a submissão a novo julgamento.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, considerando como favorável às circunstâncias judiciais no que se refere à culpabilidade e circunstâncias do crime.

Por fim, pleiteia a realização da detração penal.

Contrarrazões
pelo não provimento do recurso.

Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

17 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015967-54.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN MACHADO FLORENCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: TEREZINHA SANTANA DE CASTRO - ES6008

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...] Depreende-se dos autos, que no dia 11 de março de 2016, por volta das 12h10min, na Travessia Ulisses Gomes da Hora, bairro Divino Espírito Santo em Vila Velha/ES, o denunciado ENOQUE PEREIRA LEAL FILHO, vulgo “ENOCK”, juntamente com o adolescente LSC, em unidades de desígnios, com a vontade de matar, desferiram disparos de arma de fogo – que portavam sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de apreensão de fls. 39) – contra RENATO SERTORIO GONZAGA, o que foi causa suficiente para a sua morte, conforme atesta o laudo de exame cadavérico de fls. 18.

Por erro na execução, os disparos atingiram também HERMES GERALDO DO ESPÍRITO SANTO, causando as lesões descritas no laudo de fls. 76.

Consta nos autos que, as vítimas estavam caminhando pela Travessia, quando o denunciado ENOQUE, juntamente com o adolescente, aproximara-se e efetuaram disparos de arma de fogo em direção as

vitimas, e em seguida, evadiram-se dispensando a arma utilizada próximo ao local dos fatos.

Consta que os denunciados agiram impelidos por motivação torpe, uma vez que queriam se vingar de Renato, por ele ter passado informações do tráfico de drogas do bairro Divino Espírito Santo para Policiais.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que estas estavam distraídas, quando foram abordadas pelos denunciados e surpreendidas com imediatos disparos de arma de fogo, não podendo esboçar qualquer chance de se defender.

O meio utilizado para cometer o crime gerou perigo comum, pois os disparos foram efetuados em via pública, colocando em - risco número indeterminado de pessoas.

WILLIAN, vulgo "GU", é o líder da facção de traficantes a qual pertencia ENOQUE e adolescente. Na atividade de crime organizado, e notadamente em se tratando de tráfico de drogas, as ações dos subordinados são, de forma direta ou tácita, determinadas por seus superiores hierárquicos.

O tráfico de drogas, que não tem respaldo legal para se sustentar, evidentemente não pode fazer uso da via judicial, razão pela qual são criadas normas draconianas para cobrança de dívidas e disputa de pontos, normas estas que podem até mesmo se voltar contra os próprios subordinados que porventura as desrespeitem. Por essa razão, que se verifica no presente caso, o denunciado WILLIAN concorreu para com o delito, diretamente relacionado com o tráfico de drogas na região, considerando que, ao participar da associação, ENOQUE e o adolescente aceitaram praticar atos que, em benefício próprio e de seus líderes, possibilitassem a continuidade e a expansão da atividade. [...]

Por esses fatos, após regular processamento, com exercício do contraditório e da ampla defesa, William Machado Florencio foi condenado à pena de 22 (vinte e dois) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV e artigo 129, § 2º, inciso II, ambos do Código Penal.

A defesa postula a submissão a novo julgamento, eis que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

A Constituição Federal consagrou a soberania das decisões do Tribunal Popular do Júri, que não é violada pela determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se decidido de modo contrário às provas produzidas nos autos.

No entanto, não há irregularidade quando, de acordo com o conjunto fático-probatório, o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas em Plenário. Trata-se de valoração da prova, sendo, portanto, excepcional a anulação de suas decisões.

Cabe ao Tribunal a análise da coesão entre o veredito dos jurados e as provas constantes no processo, e somente determinará novo julgamento se observar flagrante inexistência de correlação entre as provas e a decisão do Conselho de Sentença.

Constato que a materialidade restou devidamente comprovada pelo laudo de exame cadavérico nº C 00462/2016 de fls. 21-22, laudo de exame de lesões corporais nº 14.322 de fls. 81, laudo pericial de exame de local de homicídio nº 5.780/2016 às fls. 25-41, e laudo pericial de exame de arma de fogo e micro comparação balística e de percussão com anexo fotográfico nº 9.024/2016 às fls. 44-52.

No tocante à autoria, transcrevo as declarações colhidas:

VICTOR ALMEIDA GABRIEL CHAVES, A FLS. 56:

[...]
que presenciou o crime
[...]
que os autores, ao tomarem conhecimento de que a vítima era informante de policiais, avisaram a "Gu", chefe do tráfico no bairro Divino Espírito Santo; que esclarece que nenhuma morte ocorre no bairro sem que "Gu" mande ou autorize [...]

KLAYVERT SOUZA FERREIRA, A FLS. 71/ VERSO:

[...] que sobre a motivação tomou conhecimento de que Renato teria passado informações sobre o tráfico para a Polícia Militar [...]
que Leonir teria "dado print" nas mensagens (copiado) e mandado para "GU", que autorizou a morte de Renato
[...]

POLICIAL CIVIL IZABEL CHRISTINA BARCELOS, À MÍDIA DE FL. 426:

[...] que confirma os termos da denúncia de fls. 02/03; que as informações iniciais foram advindas de denúncias anônimas; que no dia, foi ao hospital e tentou conversar com a vítima sobrevivente, no entanto ele não estava em condições de conversar, por se encontrar muito alcoolizada; que posteriormente a mesma não conseguiu reconhecer o autor dos tiros, o que ela acredita não ser crível, por ser a vítima moradora no bairro por anos; que foi informada por pessoas anônimas que o menor Enoque dispensou a arma próximo ao local, após ter efetuado os disparos; que todos eles tinham envolvimento no tráfico de drogas no Divino Espírito Santo, tendo todos eles passagens; a vítima também estava envolvida no tráfico do bairro; a que a vítima tinha uma família com boas condições financeiras e que por isso, acha que traficava apenas para bancar seu vício; que Willian vulgo "Gu" sempre foi apontado como chefe da facção criminosa e comanda o tráfico de drogas do bairro Divino Espirito Santo;
que todos os envolvidos ou moradores que possuem conhecimento das movimentações do bairro têm medo de Willian
;
que o acusado Enoque e integrante desse mesmo movimento do Divino Espirito Santo, comandado por Willian; que o adolescente Leonir dos Santos Carlini (LCS) é do mesmo movimento [...] que os acusados e vítima Renato tinham envolvimento no tráfico do bairro Divino Espirito Santo [...] que esses envolvidos verificaram pelo celular da vítima que ele estaria passando informações do tráfico do Divino para a Policia Militar [...] que então essa seria a motivação da morte da vitima; que dez dias antes da morte de Renato, após ele passar informações para a PM, um outro traficante de nome Giovane teria sido preso; que Renato perdeu seu celular e ficou desesperado; logo depois foi assassinado; que no local dos fatos, tiveram várias informações que traziam o nome do acusado Willian como mandante do crime, e do acusado Enoque e do menor Leonir como executores
[ ... ] que confirma o relatório de fls. 97/104 [ ... ]
mas reafirma que todos (Vitor e Todynho) afirmaram que as coisas no bairro divino Espírito Santo aconteceram a mando de Willian; que o tráfico de drogas no bairro Divino Espírito Santo só tem um líder, sendo este, Willian, vulgo "Gu"
[...]

PC RICARDO DE ALMEIDA SOARES, À MÍDIA DE FL. 426:

[...] Que lembra que a testemunha Victor foi à delegacia para falar de outro crime, salvo engano um triplo homicídio; que foi apresentado um álbum de fotos para ele e ele espontaneamente apontou um indivíduo chamado Leonir como executor desse crime e a partir daí a gente ouviu ele especificamente sobre esse caso;
que somente Willian, vulgo “Gu” era apontado na delegacia como o chefe do tráfico do bairro Divino Espírito Santo e era investigado por outros homicídios; que durante a investigação foi apurado que Leonir e a vítima participavam do tráfico; que "Vitinho" também relatou que era vapor do tráfico do acusado Willian e que nenhuma morte ocorria no local sem que Willian autorizasse ou mandasse
[...]

VÍTIMA HERMES GERALDO DO ESPÍRITO SANTO, À MÍDIA DE FL. 426:

[...] Que não sabe quem atirou; que se recorda que ele e seu amigo “boca preta” entraram no beco do “Fonfon”; que não viu nada; que não sabe quantas pessoas estavam atirando; que na primeira vez o colocaram no quarto escuro e mostraram três pessoas brancas; que das três pessoas não reconheceu nenhuma; que reafirma reiteradamente que não sabe quem atirou, atingindo-o; que já está ficando nervoso; que isso não vai dar certo; que o que se lembra é de após ter sido baleado foi direto para a maternidade; que logo que entrou no beco viu um rapaz na esquina baleado, logo depois foi atingido; que no momento era um rapaz moreno, mas estava muito nervoso; que agora o rapaz deve estar branco, pois se está na cadeia, está branco; que não sabe e nem quer saber quem atirou; que não quer dedurar, pois teme pela sua família; que está nervoso e não quer vir mais não; que só vem prestar depoimento novamente preso; que vai preso se for necessário e vai comer, beber e dormir às custas do trabalhador; que está nervoso; que quer ir embora;
que no dia tinha tomado um copo de cachaça; que quando estava solto via Enoque por ali perto dos bares; que era um menino bom; mas que agora não que está preso de nada mais sabe.
[...]

As provas dos autos são firmes em demonstrar que a morte de Renato foi resultado de uma desconfiança da facção de traficantes de que ele passava informações acerca das movimentações para a Polícia Militar.

Os autos revelam, ademais, que o referido grupo criminoso tinha como líder o apelante William.

A meu ver, tais circunstâncias somente reforçam a conclusão dos jurados.

Desta feita, não encontro flagrante discrepância que imponha revisão da conclusão alcançada pelo Corpo de Sentença.

Noutro turno, a defesa pretende a redução da pena, que passo a análise.

Verifico que em relação ao crime de homicídio a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão pela valoração negativa da culpabilidade e os antecedentes.

Em relação à culpabilidade, essa foi considerada mais reprovável em razão do apelante ser apontado como mandante do homicídio, posto que só se mata alguém na região “se e quando ele autoriza e se assim não o for, o rebelde arcará com as consequências de sua desobediência”.

No tocante aos antecedentes, em consulta aos sistemas oficiais verifiquei a existência da Guia de Execução n°17248.

Delineadas essas circunstâncias, tenho que a fixação da pena-base 04 (quatro) anos acima do mínimo legal não se mostra exacerbada.

Na segunda fase da dosimetria a pena foi elevada a 21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão pelo reconhecimento da reincidência (artigo 61, inciso I, do CP – Guia n° 149207;) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 61, inciso II, alínea “c”, do CP), restando o montante
fixado idôneo, proporcional, razoável e discricionário, razão pela qual não há nenhum retoque a ser feito.

Por fim, a defesa pede a realização da detração penal, o que também não merece ser acolhido.

A detração, prevista no art. 387, § 2º, do CPP, apenas deverá ser realizada pelo juiz do processo de conhecimento quando importar em modificação do regime inicial imposto, sob pena de usurpação da competência do juízo executório.

Assim, entendo por bem, deixar a cargo do Juízo da Execução Penal a realização da detração, eis que possui informações mais precisas sobre o tempo de acautelamento do recorrente, devendo o cálculo ocorrer após a unificação das penas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

16 de novembro de 2022

Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. RECURSOS IMPROVIDOS
. 1. Em sede de recurso contra veredicto do Conselho de Sentença, não cabe dizer qual versão apresentada prepondera, mas apenas se as versões apresentadas são críveis. 2. Recursos improvidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.